Tribunal: TJDFT
Processo: 0737828-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737828-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: N. L. B. M. REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTA LIMA BARRETO MONTEIRO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por N. L. B. M, assistida por sua genitora ROBERTA LIMA BARRETO MONTEIRO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11° Vara Cível de Brasília (Id. 141282971, autos na origem) que, nos autos do Mandado de Segurança (Processo n.o 0757440-24.2022.8.07.0016), indeferiu a liminar pleiteada, consistente em determinar à Impetrada que autorize a Impetrante a realizar, no dia 10/12/2022, a segunda etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS, de que participa desde o ano de 2021. O pedido liminar foi deferido (id. 41159301). É o relatório. DECIDO. Conforme manifestação ministerial de id. 42285226, bem como o andamento do processo de origem, observa-se que o d. Juízo a quo proferiu sentença nos autos de origem. A prolação de sentença extinguindo o feito de origem pelo Juízo de primeiro grau autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente. Até porque, no caso, na eventualidade de a parte interessada pretender eventual efeito ativo ou suspensivo após a prolação da sentença, deverá se valer de outros meios processuais e recursais previstos no CPC. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora